Tribunal: STF
Processo: HC 186097
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Fraude no pagamento por meio de cheque e Corrupção ativa. Continuidade delitiva. Alegação de bis in idem. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DIVERSOS. TRANCAMENTO BASEADO EM SUSPOTA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO GRAU MÁXIMO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE NOVAS AÇÕES. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇAÕ DE PENAS NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A discussão está em estabelecer se, diante da primeira condenação dos réus peal prática de crimes em continuidade delitiva, com a fixação da respectiva causa de aumento no patamar de 2/3, remanesce algum interesse da acusação no ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos criminosos que, embora integrantes da mesma cadeia delitiva, não fizeram parte das descrições fáticas contidas nas denúncias anteriores.
    2. A incidência da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva em seu grau máximo (2/3) não constitui impedimento ao ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva.
    3. Esta Corte já definiu que ‘eventual existência de continuidade delitiva não torna possível o trancamento da ação penal, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca a inexistência de provas da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade’. Fora ressaltado, ainda, que ‘nada impede que em momento oportuno, a continuidade delitiva, se demonstrada, seja considerada para o fim de unificar as penas, conforme dispõe o art. 82, in fine, do Código de Processo Penal’ (HC 73.038/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, Dje 12/5/2008).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente Raimundo de Oliveira foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal (cinco vezes) e o paciente Cristiano Bezerra, denunciado pelos crimes previstos no art. 171, § 3º, (cinco vezes) e no art. 333, parágrafo único, (cinco vezes), ambos do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte decidiu que, “como os crimes do presente processo (…) foram praticados em continuidade delitiva com aqueles objeto da Ação Penal º 0001598-81.2010.4.05.8400, há de se reconhecer que os acusados não podem mais responder por esses fatos, pois, caso contrário, repita-se, estaria ocorrendo bis in idem”. Sendo assim, o magistrado absolveu os pacientes, com fundamento no art. 61, caput, c/c o art. 397, IV, do Código Penal.
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.840.149, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso “para afastar a absolvição sumária dos recorridos, determinando o retorno dos autos a 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para que prossiga com a instrução penal”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante pretende “discutir se, diante da primeira condenação dos réus pela prática de crimes em continuidade delitiva, com a fixação da respectiva causa de aumento no patamar máximo de 2/3 (dois terços), remanesce algum interesse da acusação no ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos criminosos que, embora integrantes da mesma cadeia delitiva, não fizeram parte das descrições fáticas contidas nas denúncias anteriores”.
    7. Prossegue a narrativa para sustentar que, “como bem salientado na sentença de 1º grau, ‘a figura do crime continuado é uma ficção jurídica destinada, tão-só, a evitar o acúmulo material das penas. Assim, para todos os efeitos, embora vários os crimes praticados, para fins normativos, o acusado responde por apenas um deles, sendo a pena desse acrescida de um sexto a dois terços”. No caso, “os recorridos receberam penalidade acrescida da fração máxima legalmente prevista para a hipótese, 2/3 (dois terços) como causa de aumento, tendo esta parte da sentença transitado em julgado, vez que não houve recurso neste ponto”. De modo que “a tramitação da ação penal teria como única utilidade submeter os acusados ao constrangimento de mais um processo sem que isso pudesse gerar qualquer pena, eis que já fixada no máximo. E pior, é bem possível, e muito corriqueiro nos casos de continuidade delitiva, que o juízo da execução ao receber a segunda sentença condenatória anos depois do início da execução, sequer tome conhecimento de que o caso trata de continuidade delitiva e simplesmente some as penas”.
    8. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para que seja suspensa a ação penal até o julgamento do mérito da presente impetração”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória.
    9. Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 160.213-AgR, de minha relatoria, entre outros julgados, decidiu que o habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Tais condições, contudo, não se apresentam na concreta situação dos autos, a inviabilizar o encerramento prematuro da persecução criminal. 
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] Não prospera o fundamento constante da sentença de que em se tratando de crime continuado, o trânsito em julgado da dosimetria da pena na parte em que se aplica o percentual máximo da causa de aumento respectiva, ocasiona a extinção de punibilidade quanto a outros crimes que, igualmente, por estarem incluídos na continuidade delitiva, deveriam ter sido objeto do processo anterior.
    A incidência da causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva, em seu grau máximo (2/3), não constitui impedimento ao ajuizamento de novas ações penais para apuração de fatos que, apesar de integrarem a mesma cadeia delitiva, só vieram a ser descobertos ou apurados em momento posterior ao oferecimento da denúncia primitiva.
    Esta Corte já se debruçou sobre a questão e definiu que "eventual existência de continuidade delitiva não torna possível o trancamento da ação penal, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inexistência de provas da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade"
    12. Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator